Tribunal: TJMT
Processo: 1021835-15.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1021835-15.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ORLANDO DALMASO FERREIRA, LUCILDA FERREIRA
AGRAVADO: SOTTI & PERINOTO LTDA
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM EXECUÇÃO - INDEFERIDO O PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL - DETERMINADA A ADJUDICAÇÃO – QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA - PEQUENA PROPRIEDADE RURAL - BEM DE FAMÍLIA- IMPENHORABILIDADE – RECURSO PROVIDO.
É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização. (Tema 961)

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021835-15.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família, Assistência Judiciária Gratuita, Nulidade, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), ORLANDO DALMASO FERREIRA - CPF: 369.953.049-34 (AGRAVANTE), LUCILDA FERREIRA - CPF: 867.796.641-20 (AGRAVANTE), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), SOTTI & PERINOTO LTDA - CNPJ: 04.172.825/0002-25 (AGRAVADO), ELPIDIO MORETTI ESTEVAM - CPF: 546.736.078-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM EXECUÇÃO - INDEFERIDO O PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL - DETERMINADA A ADJUDICAÇÃO – QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA -
PEQUENA PROPRIEDADE RURAL - BEM DE FAMÍLIA- IMPENHORABILIDADE – RECURSO PROVIDO.

É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização.
(
Tema 961)

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1021835-15.2021.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Cláudia que, em Ação Monitória convertida em Execução, indeferiu o pedido de nova avaliação do imóvel e determinou a adjudicação.

Os agravantes alegam que são pequenos agricultores e que eles mesmos trabalham nos 60,50 hectares em que residem e de onde tiram o próprio sustento.

Aduzem que se trata de bem de família, portanto impenhorável (art. 5o, inciso XXVI, da CF), e que a matéria é de ordem pública, por isso pode ser apreciada a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Afirmam que têm agido de boa-fé desde o início do processo, pois ofereceram à penhora um trator avaliado em R$78.000,00 e que na época cobria a dívida, mas a credora não se manifestou e depois pleiteou a constrição do referido imóvel rural.

Argumentam que a avaliação foi realizada em 2018 e está defasada em vista da valorização ocorrida na região nesse decurso de tempo.

Acrescentam que o oficial de justiça não tem capacidade técnica para proceder à análise por completo, como determina o ordenamento jurídico, sendo necessário o parecer de um perito.

Pedido de justiça gratuita concedido apenas para este Recurso, e efeito suspensivo deferido (id 112546988).

Contraminuta no id 116583488.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA:

Os agravantes alegam a impenhorabilidade do imóvel pois consistiria em bem de família já que ali residem e exploram a agricultura, única fonte de renda que teriam (art. 5o, inciso XXVI da CF).

A Lei n. 8.009/90 estabelece o seguinte:

Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.

Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados.

Na petição inicial consta como endereço dos agravantes a Estrada Iná, Lote 67, Bairro Irene, município de Cláudia-MT, e as 02 fotos anexadas nos autos mostram um casal trabalhando numa suposta fazenda, mas não ficou comprovado que seriam eles.

A doação de 60,50 hectares situados no Bairro Irene, naquela mesma cidade, à Mitra Diocesana de Sinop-MT não contradiz o argumento de que possuem somente aquele bem em referência.

Para o reconhecimento do bem de família que se constitui por ato de vontade do proprietário, regido pelos artigos 1711 a 1722 do Código Civil, não há necessidade de formalizar a destinação do imóvel com registro prévio na matrícula do CRI. Basta que ele sirva como residência.

A esse respeito, ficou assim definido no
Tema 961:

“É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos
e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização.”

Nesse sentido:

PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ART. 5o, XXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. É dotada de repercussão geral a controvérsia constitucional acerca da garantia, ou não, de impenhorabilidade da pequena propriedade rural e familiar, oponível contra empresa fornecedora de insumos necessários à sua atividade produtiva, nos casos em que a família também é proprietária de outros imóveis rurais. Decisão: O Tribunal, por maioria, reputou constitucional a questão, vencido o Ministro Dias Toffoli. Não se manifestaram os Ministros Ricardo Lewandowski e Cármen Lúcia. O Tribunal, por maioria, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, vencido o Ministro Dias Toffoli. Não se manifestaram os Ministros Ricardo Lewandowski e Cármen Lúcia.
(Repercussão Geral no Recurso Extraordinário com Agravo 1.038.507, Paraná, relator ministro Edson Fachin).

No município de Cláudia-MT, onde fica o imóvel em discussão nestes autos, o módulo rural é de 100 hectares. Portanto, trata-se de pequena propriedade, uma vez que tem 60,50 hectares (menos de 1 módulo rural).

A dignidade da pessoa humana e o direito social à moradia são valores fundamentais que devem ser garantidos ao devedor pois se sobrepõem ao direito do credor de receber a importância a que faz jus.

Logo, o imóvel utilizado como residência da família é impenhorável, ou seja, não responde por qualquer dívida, salvo as hipóteses previstas na Lei 8.009/90.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CIVIL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À PENHORA. BEM DE FAMÍLIA CARACTERIZADO. IMPENHORABILIDADE. Considera-se bem de família um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Demonstrado tratar do único bem do embargante e que nele é fixada a residência, o imóvel está protegido da penhora. APELO PROVIDO
. (TJRS, Apelação Cível n. 70068479534, Décima Sétima Câmara Cível, Des. Rel. Gelson Rolim Stocker, julgado em 14/04/2016)

Posto isso, dou provimento ao Recurso para declarar impenhorável o imóvel descrito na inicial.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022